Tribunal: TJDFT
Processo: 0720841-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por W. E. A. Soluções Civis e Militares Ltda-EPP em face do provimento que, nos autos da ação mandamental que impetrara em desfavor do Distrito Federal e do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, determinara que aditasse a inicial de forma a retificar a angularidade passiva do mandamus, e, após o cumprimento dessa medida, determinara a notificiação da autoridade impetrada para prestar as informações necessárias, postergando a apreciação do pedido de tutela de urgência para após a apresentação das informações. A tutela de urgência formulada pela agravante tem por objetivo a cominação ao derradeiro agravado da obrigação de (i) receber os produtos que individualizara, objeto do contrato firmado entre com a corporação que representa, e (ii) suspender a cobrança da multa contratual cominatória e o resgate da apólice de seguro garantia. Almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, que seja determinado ao eminente juiz singular a imediata análise do provimento antecipatório que reclamara, independentemente da apresentação das informações pelo derradeiro agravado, e, alfim, a ratificação dessa medida. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que impetrara mandado de segurança em face de ato ilegal e arbitrário praticado pelo impetrado, consubstanciado na rescisão unilateral do contrato administrativo para aquisição de bens no 15/2020-CBMDF. Sustentara que, em março do corrente ano, fora contatada pelo impetrado, pois a corporação militar que dirige necessitava adquirir testes para a detecção do covid-19. Esclarecera que realizara diversas reuniões com a autoridade militar informando acerca de eventuais dificuldades na importação dos testes, da necessidade de pagamento antecipado, das diferenças cambiais que poderiam alterar o preço ajustado e da possível demora na entrega do produto. Observara que, ciente de todos os detalhes da operação, firmara com a corporação militar, mediante representação do impetrado, em 20.03.2020, o contrato negociado, tendo por objeto a aquisição de 1000 (um mil) kits para a coleta de material e detecção de Covido-2019, tendo, no dia 24 seguinte, sido antecipado o pagamento da quantia de R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais). Esclarecera que adquirira todos os produtos individualizados e, no dia 30.03.2020, a carga estava preparada no aeroporto de Singapura para envio para o Brasil, contudo, diante da ausência de voos e, após ter contatado a embaixada brasileira naquele país, conseguira contratar voo para trazer o produto no dia 17.04.2020, com previsão de desembarque em solo nacional em 19.04.2020. Noticiara que, em território brasileiro, a carga fora vistoriada pela Anvisa, que somente liberara o material para entrega à corporação militar no dia 30.04.2020. Pontuara que, no dia da liberação do produto, o impetrado comunicara-lhe do cancelamento unilateral do contrato. Explicara que, mesmo diante do cancelamento, tentara entregar os kits à corporação, tendo o impetrado se recusado ao recebimento, alegando o “esvaziamento da necessidade operacional em razão da situação fática em 30.04.2020 de 30 óbitos e 1.537 infectados[1].” Pontuara que o impetrado agravado iniciara, ademais, processo administrativo em seu desfavor e, ao final, rescindira o contrato administrativo que firmaram, cominando-lhe o pagamento de multa no valor de R$ 259.242,48 (duzentos e cinquenta e nove mil, duzentos e quarenta e dois reais e quarenta e oito centavos). Defendera a ilegalidade dos atos praticados pela autoridade impetrada, porquanto a demora na entrega nos testes para a detecção do novo coronavírus não decorrera de desídia, mas da alta demanda do produto no mercado global e de questões burocráticas dos órgãos públicos nacionais. Alegara que, diante do havido, impetrara mandado de segurança em face de ato ilegal e arbitrário praticado pela autoridade militar nomeada, almejando, em sede liminar, que fosse-lhe cominada a obrigação de (i) receber os produtos que individualizara, objeto do contrato administrativo celebrado, e (ii) suspender a cobrança da multa contratual cominatória e o resgate da apólice de seguro garantia. Registrara que, conquanto presente os pressupostos, a decisão guerreada postergara a análise da medida de urgência que reclamara para após a apresentação de informações pelo impetrado, circunstância que lhe ocasiona “prejuízos irreparáveis[2]”. Assinalara a determinação de se “aguardar a apresentação das informações da autoridade coatora para posterior análise do pleito liminar, causará tamanhos prejuízos para a empresa agravante, isto porque, o presente remédio constitucional envolve a entrega de testes para o COVID-19, o qual é um vírus que só é constatado após 7 à 14 dias da sua contaminação e, por isso, a não realização do teste trará mais prejuízo do que o mero não respeito ao prazo fixado na referida contratação[3].” Asseverara que não trata a hipótese de cobrança de valores, porquanto almeja entregar, de forma imediata, os produtos adquiridos pela corporação militar, alforriando-se da multa cominatória que lhe fora debitada. Acentuara, outrossim, que a efetiva entrega dos kits de testes para a detecção do novo coronavírus traduz questão de saúde pública, sobejando inexorável a necessidade de a população local e dos servidores integrantes do corpo de bombeiros do Distrito Federal realizarem a testagem para detecção do Covid-19. Acrescera que, diante dessas circunstâncias, se fazem presentes os requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela, “no sentido de ser determinada a imediata análise/julgamento pelo juízo a quo quanto ao pleito liminar ANTES da apresentação das informações pela Autoridade Coatora[4].” O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por W. E. A. Soluções Civis e Militares Ltda-EPP em face do provimento que, nos autos da ação mandamental que impetrara em desfavor do Distrito Federal e do Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, determinara que aditasse a inicial de forma a retificar a angularidade passiva do mandamus, e, após o cumprimento dessa medida, determinara a notificiação da autoridade impetrada para prestar as informações necessárias, postergando a apreciação do pedido de tutela de urgência para após a apresentação das informações. A tutela de urgência formulada pela agravante tem por objetivo a cominação ao derradeiro agravado a obrigação de (i) receber os produtos que individualizara, objeto do contrato firmado com a corporação que representa, e (ii) suspender a cobrança da multa contratual cominatória e o resgate da apólice de seguro garantia que contratara. Almeja a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo ativo, que seja determinado ao eminente juiz singular a imediata análise do provimento antecipatório que reclamara, independentemente da apresentação das informações pelo derradeiro agravado, e, alfim, a ratificação dessa medida. Emerge do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que determinara, antes da apreciação do pedido liminar formulado pela agravante, a par da adequação da composição passiva do mandamus, a requisição de informações à autoridade impetrada. Da apreensão de que a decisão agravada não ostenta conteúdo decisório, porquanto apenas postergara a apreciação da tutela de urgência formulada pela agravante, o que é suficiente para ensejar a constatação de que não há provimento negativo, denota que o agravo é manifestamente inadmissível. Com efeito, cingindo-se o provimento a assegurar que sejam prestadas as informações pela autoridade coatora, antes de se resolver a tutela de urgência, obviamente que não encerrara a negação da medida liminar. Em verdade, o deliberado está volvido, nesse momento, exclusivamente à aferição da subsistência de lastro material hábil a ensejar o deferimento da medida liminar postulada, nada tendo deliberado sobre a presença ou não dos requisitos ensejadores da medida nem muito menos indeferido a liminar. O impulso, frise-se, destinara-se a facultar ao impetrado prestar informações acerca do aduzido pela agravante antes do exame do pedido da liminar mandamental que formulara. Somente isso, todas as demais questões são estranhas ao decidido. O impulso, ademais, não encerra conteúdo decisório, pois, frise-se, não indeferira a liminar, cingindo-se a facultar à autoridade impetrada prestar informações antes do exame do pleito antecipatório. Dessas premissas emerge a constatação de que, em tendo o provimento agravado cingido-se a determinar a que sejam prestadas informações pela autoridade coatora, não deliberando sobre a medida liminar mandamental, não se reveste de caráter decisório, deixando o agravo carente de objeto, restando inviabilizado seu seguimento por não transpor pressuposto indispensável à sua constituição e desenvolvimento válido e regular. Conforme pontuado, o provimento arrostado não examinara a pretensão manifestada pela agravante acerca da possibilidade de se cominar ao comandante militar impetrado o recebimento do objeto do contrato firmado entre a corporação militar que representa, não lhe acarretando nenhum prejuízo neste momento processual, notadamente porque o juízo singular simplesmente almeja fornir-se com subsídios para apurar eventual possibilidade de assegurar a medida liminar postulada. Em suma, em se caracterizando como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação mandamental, não encerrando conteúdo decisório, pois não decide nenhuma questão processual nem enfrenta o mérito do conflito de interesses estabelecido entre os litigantes, o provimento que determinara que fossem prestadas as informações pela autoridade impetrada antes de se apreciar o pedido liminar é irrecorrível, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente. Deve ser registrado, outrossim, que não afigura-se possível, nessa sede recursal, se cominar ao juízo singular obrigação de examinar o pedido formulado. É que, como cediço, o agravo de instrumento constitui espécie recursal que tem por objetivo a reforma ou a anulação de decisão interlocutória que versar sobre as matérias individualizadas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destarte, não sobeja possível que, por meio desse recurso, seja cominado ao magistrado a quo a obrigação de resolver, de plano, a medida liminar postulada, pois encaminhara a ação segundo o que reputara consoante a sistemática procedimental. Assim, ao se lhe cominar obrigação de decidir em descompasso com o já encaminhado, estar-se-ia revisando o despacho prolatado, por vias transversas, que fora a fórmula engendrara pela agravante para tangenciar o aludido óbice instrumental. Inviável, pois, que seja cominada ao juiz da causa obrigação de decidir, quando já decidira segundo o que lhe fora afigura consoante o devido processo legal, pois resolução nesse sentido implicaria, em suma, reforma do despacho de impulso processual que prolatara, sob nova fórmula. Conquanto não se olvide a situação vivenciada pela agravante, o entendimento acerca do momento adequado para se resolver o pedido de antecipação da tutela, se antes ou depois da apresentação das informações pela autoridade impetrada, se opera automaticamente, encerrando entendimento do juízo singular que não é passível de alteração. Fica patenteado, então, que, em estando o agravo destinado a arrostar provimento desprovido de qualquer conteúdo decisório, pois que cingira-se a determinar que o comandante militar impetrado preste as informações necessárias para futura análise da medida liminar mandamental, afigura-se manifestamente inadmissível. Conforme pontuado, o ato desafiado não se qualifica como decisão interlocutória recorrível via de agravo, à medida em que não traduz nenhum conteúdo lesivo, nem elucida nenhuma questão processual, não sendo, então, passível de ser atacado via de recurso, devendo, então, ser liminarmente rejeitado, consoante autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, combinado com o artigo 1.019 do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível. Custas pela agravante. Operada a preclusão, arquivem-se estes autos. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 66012246 - Pág. 8 (fl. 11) – ação principal. [2] - ID Num. 17358642 - Pág. 7 (fl. 9). [3] - ID Num. 17358642 - Pág. 10 (fl. 12). [4] - ID Num. 17358642 - Pág. 16 (fl. 18).